Tribunal: TJDFT
Processo: 0725746-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725746-13.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO PEREIRA APELADO: I7 COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Em face da transação a que chegaram as partes, noticiada na petição de ID no 36760514, homologo o acordo celebrado e resolvo o processo com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, cabendo às partes arcarem com as custas e honorários, conforme pactuado. No que tange à petição de ID no 37398510, nada a prover, uma vez que para a homologação de acordo extrajudicial, é desnecessária a presença do advogado, quando a assinatura da parte se encontra devidamente autenticada no cartório. Além disso, a reclamação noticiada pelo advogado quanto ao suposto vício da vontade ocorrida no acordo deve ser discutida por meio da via adequada. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator